Tribunal: TJDFT
Processo: 0705953-12.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. EM ÂMBITO DOMÉSTICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. “EMENDATIO LIBELLI”. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato (artigo 21 da Lei de Contravenções Penais) e pelo crime de embriaguez ao volante (artigo 306, §1o, inciso II, da Lei n. 9.503/1997).
II – Questão em exame
2. A Defesa requereu a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois a absolvição do recorrente pelo crime de lesão corporal não poderia ensejar a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato, uma vez que a descrição do fato contida na denúncia não era compatível com a definição jurídica da contravenção penal prevista no artigo 21 da LCP, com ofensa ao instituto da “emandatio libelli”.
III – Razões de decidir
3. A sentença condenatória se ateve estritamente aos termos da denúncia, a qual descreveu todas as circunstâncias fáticas em que a agressão ocorreu e a intenção do réu em agredir a vítima, e concluiu que o apelante praticou a conduta que resultou lesão na vítima, sem afronta ao instituto da “emendatio libelli”, tampouco ao princípio da congruência e aos consectários do devido processo legal, sendo que, posteriormente, a instrução processual possibilitou o exercício pleno aos direitos ao contraditório e à ampla defesa, inexistindo, destarte, qualquer irregularidade capaz de macular a sentença a fim de possibilitar a absolvição do réu.
IV- Dispositivo.
4. Recurso desprovido.